Tribunal: STF
Processo: RE 887446
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil e do Consumidor. Cartão de crédito. Revisão contratual. 3. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das súmulas 279 e 454. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa. 5. Aplicabilidade da Lei de Usura. Ausência de repercussão geral. AI-RG 844.474. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.